Tribunal: TJES
Processo: 5006463-68.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006463-68.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CARMEM FRAGA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°

5006463-68.2024.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADO:
CARMEM FRAGA.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO EM MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de prova da contratação. O embargante alega a existência de omissão quanto ao pedido de compensação de valores, sustentando que a autora teria usufruído do numerário depositado em sua conta.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do pedido de compensação de valores suscitado em sede de contestação e razões recursais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 48 da Lei n.º 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

4. Com efeito, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

5. No caso vertente, não se vislumbra a omissão apontada. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a tese de compensação no item 6 do voto condutor (Id. 17239998 - Pág. 3), consignando expressamente que a pretensão foi rejeitada ante a falha da instituição financeira em comprovar o efetivo crédito do valor na conta da autora.

6. Verifica-se que o embargante, sob o pretexto de omissão, busca em verdade a reforma do julgado e a reavaliação do conjunto probatório (telas sistêmicas), o que é vedado em sede de embargos de declaração. A discordância da parte com a interpretação dada aos fatos e às provas pelo colegiado não autoriza o manejo deste recurso.

7. O entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidado no sentido de que a via estrita dos aclaratórios não podem ser utilizada para acolhimento de inconformismo ou rediscussão de matéria já resolvida, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 . Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante,
nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.
2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ . 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n . 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

8. Neste contexto, restou evidente o caráter protelatório do presente embargos de declaração, uma vez que o embargante pretende obter um novo julgamento de mérito por meio dos aclaratórios (via inadequada), bem como suscita questão que foi expressamente apreciada, tanto no Juízo de origem quando em sede recursal, devendo a parte embargante ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º e 3º, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

9. Ademais, a interposição de recurso protelatório torna o embargante litigante de má-fé, conforme prevê o art. 80, Inc. VII do CPC, devendo ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal, vejamos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

IV – DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e, por não vislumbrar qua
is
quer
vícios

a ser
em
sanad
os
,

NEGO-
LHES
PROVIMENTO,
mantendo incólume o v. acórdão.

11.
CONDENO
o embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do CPC, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

12. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)